Tribunal: TJMT
Processo: 39571-31.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 04/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
04/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 615202-3 / 2020
Quinta-feira, 4 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80395718920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80395718920198110001
Requerente: RUI REIS DA SILVA
Requerido: LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Beneficiário: RUI REIS DA SILVA
Conta Judicial 1700102370035
Valor: R$ 6.716,52 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)
Autorizado: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR
CPF/CNPJ: 037.010.321-14
Data de Emissão: 04/06/2020
Titular Conta ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 037.010.321-14
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 23629 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1013579840 1/204/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1013579840 2/2